Tribunal: STJ
Processo: 1020059-61.2022.8.26.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2246585 - SP(2025/0462808-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MATEUS FERNANDO GALEGO RODRIGUES
ADVOGADOS
: LILIAN SOUSA NAKAO - SP343015
ANACELLI CAROLINA MOURA MARODIN DE CARVALHO -
PR080482
DANIEL DA CRUZ CARVALHO - PR050045
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA
ADVOGADO
: JEFFERSON LUÍS MAZZINI - SP137721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55322195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dd2d594-6e5d-44b2-8bcf-e26d37885087

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dd2d594-6e5d-44b2-8bcf-e26d37885087

RECURSO ESPECIAL No 2246585 - SP(2025/0462808-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MATEUS FERNANDO GALEGO RODRIGUES
ADVOGADOS
: LILIAN SOUSA NAKAO - SP343015
ANACELLI CAROLINA MOURA MARODIN DE CARVALHO -
PR080482
DANIEL DA CRUZ CARVALHO - PR050045
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA
ADVOGADO
: JEFFERSON LUÍS MAZZINI - SP137721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 720):
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais.
Sentença de parcial provimento. Recurso da autora.
Autora e réu que tinham conhecimento da necessidade de pagamento
integral das mensalidades da faculdade após o retorno das aulas
presenciais, conforme decisão liminar nos autos da ação 1007590-
51.2020.8.26.0344.
Documento eletrônico VDA54526339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:15
Código de Controle do Documento: 66071eec-7ff5-4282-b445-8a2ffc5cbd21

Autora que emitiu o boleto com valores inferiores. Réu, porém, que tinha
conhecimento da necessidade de pagamento integral das mensalidades nas
datas de vencimentos, nos termos do contrato, observado que seu advogado
foi intimado da decisão nos autos da ação 1007590-51.2020.8.26.0344
quanto ao retorno das aulas presenciais e o afastamento da liminar
concedida anteriormente. Emissão de boleto com valor inferior pela autora
que não exime o réu do pagamento e dos encargos de mora. Precedentes.
Recurso provido.

Em suas razões (fls. 737-756), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CC e 47 da
sob o argumento de “não há culpa
art. 396
Lei 8.078/1990,
do consumidor pela emissão equivocada dos boletos, não deu causa a mora” (fl.
743), “se o credor emitiu equivocadamente os boletos (não quis receber no lugar e
tempo), não há que se falar em constituição do mora do devedor, mas sim do próprio
credo, portanto, a mora só pode incidir a partir do ajuizamento da lide” (fl. 752),
(ii)
o, I, e 6°, VIII, da
uma vez que “aplicável na
art. 4
Lei n. 8.078/1990,
relação entre as partes, tendo em vista a vulnerabilidade da parte Devedora, ora
Recorrente em relação a Recorrida, prevista no artigo 4o, inciso I do CDC” (fl. 752).
Contrarrazões apresentadas (fls. 761-773).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Quanto à alegação de violação do
do Código Civil, o Tribunal de
art. 396
origem assim se manifestou (fls. 728-733):
O fato de a autora ter emitido boletos em valores inferiores não garante ao
réu tais descontos provisórios, porque tinha total ciência quanto ao retorno
do pagamento das mensalidades integrais.
(...)
Portanto, não obstante a emissão do boleto em valor inferior, como o réu
tinha ciência do valor da mensalidade contratada e da data do vencimento e
porque sabia que o desconto temporário tinha se extinguido com a volta das
aulas presenciais, ela deveria ter tomado as medidas cabíveis para
pagamento do valor integral das mensalidades, como, por exemplo, a
consignação em pagamento do valor complementar devido que não estava
compreendido no boleto enviado.
(...)
Nos termos do artigo 394 do CC, caracterizou-se a mora do réu com o não
pagamento total dos valores das mensalidades escolares em seus
vencimentos, razão pela qual deve responder pelos encargos moratórios a
partir de então.
(...)
Documento eletrônico VDA54526339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:15
Código de Controle do Documento: 66071eec-7ff5-4282-b445-8a2ffc5cbd21

Considerando-se que a mora é ex re, a multa, juros e correção monetária
devem fluir, automaticamente, do vencimento de cada obrigação (art. 397,
CC).
(...)
Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros
moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, nos termos do
artigo 397 do CC: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

A Corte local entendeu que o reconhecimento de que a universidade emitiu
boletos a menor não exonera o devedor, que tinha ciência do retorno do pagamento
integral; ao não adimplir a totalidade nas datas de vencimento, configurou-se a mora,
impondo a incidência dos encargos moratórios desde então. A alteração do decidido
pelo Colegiado implicaria reavaliação fático-probatória dos autos, atraindo a
Súmula n. 7/STJ.
Quanto à alegação de violação dos arts. 4o, I, e 6o, VIII, e 47 do CDC, não
houve pronunciamento do Tribunal
sobre essa questão, tampouco a Corte local
a quo
foi instada a fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser
aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
No que tange ao alegado dissídio jurisprudencial, "não se admite recurso
especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do
STJ" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.383.885/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
19/3/2019,
29/3/2019)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:15
Código de Controle do Documento: 66071eec-7ff5-4282-b445-8a2ffc5cbd21

Documento eletrônico VDA54526339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:15
Código de Controle do Documento: 66071eec-7ff5-4282-b445-8a2ffc5cbd21

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.246.585 / SP
Número Registro: 2025/0462808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075905120208260344 10200596120228260344
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS FERNANDO GALEGO RODRIGUES
ADVOGADOS
: DANIEL DA CRUZ CARVALHO - PR050045
LILIAN SOUSA NAKAO - SP343015
ANACELLI CAROLINA MOURA MARODIN DE CARVALHO -
PR080482
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA
ADVOGADO
: JEFFERSON LUÍS MAZZINI - SP137721
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:16
Código de Controle do Documento: 95dd2c7a-3c92-417a-b204-284728a35553

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:16
Código de Controle do Documento: 95dd2c7a-3c92-417a-b204-284728a35553